Tribunal: TJMT
Processo: 0000568-96.2003.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000568-96.2003.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), GUTEMBERG OLIMPIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 297.120.428-63 (APELANTE), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), GUTEMBERG OLIMPIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 297.120.428-63 (APELADO), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELANTE), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (APELANTE), GUTEMBERG OLIMPIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 297.120.428-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ACORDO CELEBRADO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO – NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de anuência de advogado beneficiário em acordo de honorários advocatícios demanda questionamento em ação autônoma, não se admitindo discussão nos autos do processo extinto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000568-96.2003.8.11.0044

APELANTE:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA

APELADOS:

GUTEMBERG OLIMPIO FERREIRA JUNIOR E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela advogada
MARIANA DA CUNHA PEREIRA
, contra sentença proferida pela MMa Juíza
Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
, da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, lançada nos autos da Ação de Execução de Honorários Proporcionais
,
ajuizada por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES

em face de
GUTEMBERG OLIMPIO FERREIRA JUNIOR
, que homologou um acordo celebrado entre Gutemberg (executado) e Jatabairu (um dos advogados da parte autora), que envolvia o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$29.288,09 (vinte e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e nove centavos), de forma parcelada, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, com arrimo nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, condenando o executado nas custas processuais.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que não foi consultada nem deu sua anuência ao acordo que envolvia pagamento de honorários sucumbenciais.

Argumenta que o direito aos honorários advocatícios é personalíssimo e autônomo, sendo imprescindível a sua anuência para que o acordo seja válido, conforme o artigo 22, §1o, do Estatuto da Advocacia (Lei no. 8.906/1994).

Destaca ainda que os honorários possuem natureza alimentar, e que o acordo homologado compromete o recebimento dos valores devidos pelo seu trabalho prestado na ação original.

Ainda solicita a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para suspender a validade do acordo referente ao pagamento dos honorários advocatícios e ainda seja declarada a irregularidade do acordo, garantindo a participação da apelante no processo de homologação. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 238036154).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 238036159).

O preparo foi recolhido (Id. 238036156).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que o pedido de justiça gratuita somente precisaria ser analisado caso não houvesse o recolhimento do preparo e a parte demonstrasse a necessidade da gratuidade para prosseguir com o recurso.

Logo, considerando que o preparo foi recolhido, resta prejudicada a análise do pedido de assistência judiciária gratuita.

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Cinge-se dos autos que REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA. ajuizou a ação de usucapião em face de RUBENS RUZZANTE e sua esposa, DIVA APARECIDA BORTOLARI RUZZANTE referente a um imóvel rural de 235,4553 hectares localizado no município de Paranatinga-MT, matriculado sob no. 18.687, dando-se à causa o valor de R$47.000,00 (quarenta e sete mil reais).

No decorrer do processo foi reconhecida a ilegitimidade passiva de Rubens Ruzzante e sua esposa, por entender que eles não eram os proprietários do imóvel sobre o qual recaía a área usucapienda.

Posteriormente, Gutemberg Olimpio Ferreira Junior foi incluído no polo passivo do processo, por reconhecer que a área descrita na Matricula no. 5.912, teve sua origem e foi posteriormente registrada sob diferentes matrículas (no. 18.687, 4.304 e 4.656) no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga-MT.

Após regular processamento do feito a Magistrada “a quo” declarou o domínio do imóvel descrito na inicial em favor da autora, com base no artigo 1.238 do Código Civil, pois a empresa havia comprovado a posse contínua, mansa e pacífica do imóvel por mais de 20 anos, sem oposição, e, por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Posteriormente, foi interposto recurso de apelação por Gutemberg, pugnando pela redução dos honorários, com base na norma do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, que não foi reconhecido por esta d. Relatoria, ocorrendo, por consequência, a majoração dos horários em grau recursal para 15% sobre o valor da condenação.

Observa-se que a inicial foi protocolada em 02/07/2003 pelo advogado Jatabairu Francisco Nunes, representando a parte autora em todos os tramites processuais, e a Dra. Mariana da Cunha Pereira, ora apelante, a partir de 01/03/2018 passou a representar a empresa autora, conforme juntada de substabelecimento (Id. 98033454 - Pág. 239).

A execução dos honorários de sucumbência parcial foi proposta pelo Dr. Jatabairu, que após questionamentos sobre os valores, a Contadoria Judicial apurou o montante devido, fixando-o em R$26.395,50 (vinte e seis mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

Posteriormente, em 28/06/2024, o executado/requerido Gutemberg e o advogado/exequente Jatabairu realizaram acordo quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência, no valor de R$29.288,09 (vinte e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e nove centavos), a ser pago em 10 parcelas (Id. 238035799), cujos termos foram homologados pelo Juízo a quo.

A apelante questiona a validade deste acordo, porque não houve sua anuência, de forma que alega que o acordo homologado compromete o recebimento dos valores devidos pelo seu trabalho prestado na ação original.

Pois bem. Evidencia-se dos autos que apesar da ora apelante não ter sido a advogada que atuou desde o início na ação de usucapião, denota-se que após os poderes lhe serem substabelecidos a recorrente participou ativamente do processo, incluindo a elaboração de petições para sanar os vícios apresentados na demanda, anexou guias, apresentou provas, realizou audiência de instrução, apresentou alegações finais e por fim, apresentou contrarrazões a apelação interposta por Gutemberg, cujos argumentos apresentados por ela restaram acolhidos.

Nota-se que ambos os advogados continuaram patrocinando a causa, porque não houve revogação ou substabelecimento sem reserva de poderes.

O direito aos honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, é personalíssimo do advogado, conforme o art. 22, § 1o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei no. 8.906/1994) . Esse dispositivo garante que a prestação de serviços profissionais assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, arbitrados ou de sucumbência, e sua anuência é necessária em qualquer acordo que envolva esses valores.

Ocorre que, no presente caso, o processo foi extinto porque a parte executada pagou a integralidade dos honorários de sucumbência por ele devidos ao causídico exequente recorrido, encerrando de forma definitiva a disputa sobre esta questão, inclusive em respeito ao princípio da coisa julgada, conforme já formalizado e homologado nos autos.

A matéria relativa aos honorários advocatícios, especialmente quando há disputa entre os advogados da mesma parte, configura uma relação jurídica própria e autônoma, distinta da relação de direito material discutida no processo principal.

Assim, eventuais desentendimentos sobre a legitimidade ou forma de pagamento dos honorários devem ser resolvidos em ação específica, nos termos dos arts. 22 e 23 do Estatuto da Advocacia (Lei no. 8.906/94), que regem a cobrança de honorários, litteris:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1o. A decisão judicial que fixa ou arbitra honorários é considerada título executivo.

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com a importância da causa, o trabalho e o tempo exigidos para o seu serviço.

§ 3o. Salvo estipulação em contrário, presume-se que o advogado é autorizado pelo cliente a receber as quantias devidas a este a título de honorários de sucumbência.

§ 4o. Quando o advogado substituir o cliente no recebimento de quantia resultante de decisão judicial ou acordo, os honorários deverão ser retidos do montante recebido pelo advogado, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 22, § 4o, do CPC.”

“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório ou a requisição de pequeno valor (RPV) sejam expedidos em seu favor.”

O acordo homologado nos autos refere-se a uma transação com resolução de mérito entre as partes do processo, resultando na extinção do feito principal.

Assim, a execução de honorários advocatícios, quando contestada, não deve comprometer a sentença homologatória, uma vez que essa questão possui competência e objeto distintos, mais adequados para discussão em uma ação autônoma, evitando sobrecarregar o processo principal e respeitando a segurança jurídica das decisões homologatórias.

A exigência de uma ação autônoma para discutir honorários, especialmente em caso de parcelamento ou contestação de valores, permite que o advogado reivindique seus direitos de forma direta, utilizando-se dos meios apropriados de prova e defesa que o processo original, de natureza diversa, não permite explorar plenamente.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TRANSAÇÃO HOMOLOGADA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ADVOGADO DESTITUÍDO – DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA – CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. A controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios a que cada advogado que atuou na causa tem direito, tendo em vista a revogação do mandato e substituição do causídico, deve ser solucionada em ação autônoma. “Desse modo, havendo composição entre as partes no tocante ao débito objeto da execução, dispondo inclusive acerca dos honorários advocatícios, não mais subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução, não havendo que se falar em sucumbência, especialmente porque não houve vencedor nem vencido. [...] (AgInt no REsp 1487433/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 11/04/2019).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010196-55.2010.8.11.0015, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES - EXTINÇÃO DA DEMANDA - DISCORDÂNCIA DO PATRONO DESTITUÍDO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - NECESSIDADE AJUIZAZMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Destituição do patrono antes mesmo do pedido de homologação do acordo. Formalização do acordo que teve intervenção de novo advogado. Advogado destituído que pretende o prosseguimento da ação a fim de receber honorários de sucumbência. Acordo homologado por sentença que previu a quitação do débito, bem assim dos honorários sucumbenciais. Exigência de via autônoma para o advogado buscar o seu crédito.” (TJ-MT - Apelação: 0001727-40.2006.8.11.0086, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/11/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/11/2018)

No mesmo trilhar, são os precedentes de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. I - Havendo a revogação pelo cliente do mandato outorgado ao advogado, torna-se inviável a cobrança de honorários de sucumbência nos mesmos autos. II - O advogado credor deverá buscar a tutela de sua pretensão através de via processual autônoma.” (TJ-MG - AC: 10000220142640001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 24/02/2023, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REVOGAÇÃO DE MANDATO – FORMALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES – EXTINÇÃO DO FEITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO PATRONO SUBSTITUÍDO NO CURSO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo revogação do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos que foram extintos em decorrência de homologação de acordo, devendo o antigo patrono pleitear seus direitos em ação autônoma.” (TJ-MS - Apelação Cível: 0800104-81.2018.8.12.0045 Sidrolândia, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 16/09/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2021)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024